Tribunal: TJDFT
Processo: 0749279-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749279-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAUDIO RAIDER SIMOES IMPETRANTE: VICTOR HENRIQUE RIBEIRO SOARES AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado por VICTOR HENRIQUE RIBEIRO SOARES em favor de CLAUDIO RAIDER SIMOES, em que aponta como autoridade coatora Membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Na peça inicial (ID 53555412), o impetrante narra, em resumo, que foi instaurado inquérito policial para apurar suposto parcelamento irregular de solo para fins urbanos e dano ambiental que estariam ocorrendo em uma gleba denominada Chácara 31 da Colônia Agrícola Águas Claras, Guará/DF, decorrente de atividade de abertura e pavimentação de rua e venda de lotes, o que em tese configuram os crimes previstos no artigo 50, inciso I, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 6.766/1979, e no artigo 40, caput, da Lei no 9.605/1998. Diz que o paciente não foi indiciado, mas que a promotoria de justiça manifestou-se no sentido de que ele deveria responder pela participação nos referidos crimes. Aduz que a promotoria entendeu, ainda, pela possibilidade de oferecimento de denúncia e de ANPP contra o paciente. Sustenta não haver justa causa para oferecimento da denúncia, haja vista que o paciente adquiriu o lote n° 13, na Chácara 31, em 2015, quando o parcelamento do terreno já havia ocorrido há mais de um ano. Alega, assim, que a conduta em tese praticada pelo paciente é atípica e que a atitude ministerial acarreta-lhe constrangimento ilegal. Requer, ao final, a concessão da ordem, para que o representante do Ministério Público seja impedido de denunciar ou apresentar ANPP em desfavor do paciente. A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 53883100). Brevemente relatados, decido. O presente writ não pode ser admitido. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Excepcionalmente, admite-se o manejo do habeas corpus para trancar inquérito policial ou ação penal, quando demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). O impetrante pretende a concessão da ordem, para que o representante do Ministério Público seja impedido de denunciar ou apresentar ANPP em desfavor do paciente. Inicialmente, convém ressaltar que, segundo o disposto no artigo 27, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Da simples leitura do referido dispositivo regimental, infere-se que não compete à esta Turma Criminal processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato supostamente praticado por membro do Ministério Público. Para além do referido óbice regimental, da leitura das razões apresentadas pelo impetrante, observa-se que o pedido em análise foi formulado diretamente nesta instância recursal, sem antes ter sido apreciado pelo juízo natural competente, o que não pode ser admitido, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSO PENAL E PENAL. ADMINISTRATIVO. HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DELEGADO DE POLÍCIA COMO AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023) AGRAVO INTERNO EM "HABEAS CORPUS". DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA NESSE SENTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023) Dessa forma, eventual ilegalidade perpetrada no curso do inquérito policial deve ser submetida à análise, inicialmente, ao Juízo natural da causa, sobretudo porque ainda sequer existe notícia de ação penal em curso. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO CONHECIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator